Tribunal: TJBA
Processo: 8002242-76.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002242-76.2024.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): UIRA LIMA BENEVIDES APELADO: MARILY PEREIRA MEDEIROS e outros (4) Advogado(s):RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO COMPLEMENTAR DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Casa Nova contra sentença que julgou procedente o cumprimento complementar de sentença, homologando os cálculos apresentados pelas exequentes quanto aos encargos legais incidentes (correção monetária e juros moratórios), diante da ausência de impugnação tempestiva por parte do ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre o presente cumprimento de sentença e o anteriormente ajuizado sob o nº 8000759-84.2019.8.05.0052; (ii) estabelecer se houve ofensa à coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR A litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, § 2º), o que não se verifica no caso, pois o cumprimento anterior visava apenas ao valor nominal da condenação, enquanto o presente busca a satisfação dos encargos legais (juros e correção), conforme autorizado pelo julgamento do Tema 810 do STF (RE 870.947). Os encargos legais possuem natureza acessória e eminentemente processual, podendo ser incluídos em cumprimento posterior sem violar a coisa julgada, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp 2.130.030/PB; AgInt no REsp 2.073.159/DF). A ausência de impugnação no prazo legal configura preclusão temporal, nos termos do art. 535 do CPC, autorizando a homologação dos cálculos apresentados pelas exequentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de cumprimento de sentença complementar voltado exclusivamente à satisfação de encargos legais não configura litispendência em relação à execução anterior que buscava apenas o valor nominal da condenação. A inclusão de juros moratórios e correção monetária em cumprimento suplementar não viola a coisa julgada, por se tratar de acessório processual da obrigação principal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 2º, e 535. CF/1988, art. 100, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.130.030/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 2.9.2024, DJe 10.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2.073.159/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 18.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.906.243/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.10.2022, DJe 19.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002242-76.2024.8.05.0052, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CASA NOVA e como apelada MARILY PEREIRA MEDEIROS e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora